Tribunal: CARF
Processo: 10880.922651/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922651/2013-71
ACÓRDÃO
1302-007.644 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BOM JESUS S.A. ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVADO.
Deve ser negado o direito creditório se o contribuinte não lograr
demonstrar que a respectiva receita foi oferecida à tributação ou quando
não provar que a retenção na fonte já não fora antes aproveitada pela
sucedida na apuração do IRPJ devido até a data da incorporação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recursos voluntário, nos termos do
relatório e voto proferidos pelo Relator.

.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.644 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922651/2013-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior e
Sérgio Magalhães Lima .

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o Per/DCOMP a fls. 2, sendo que o Despacho
Decisório a fls. 8 homologou parcialmente as compensações declaradas pelas seguintes razões:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 522.303,39
Valor na DIPJ: R$ 522.303,39
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 522.303,39
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 349.799,15
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
35185.75356.300410.1.3.02-8731
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
00627.95712.050510.1.3.02-8123
39189.97956.140510.1.3.02-3570
11022.36478.130510.1.3.02-6480
40006.22155.200510.1.3.02-4482
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.644 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922651/2013-71
3
19111.40644.250510.1.3.02-7377
21286.84954.280510.1.3.02-4720
08516.85141.070610.1.3.02-6691
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2013.

.....................................................................................................................”
A contribuinte, UBJ, apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 15 e segs.
e a 30a TURMA DA DRJ08 proferiu o Acórdão n. 108-003.420 de 30/09/2020 (a fls. 136 e segs.), o
qual foi assim fundamentado:
“Peço licença ao ilustre relator para discordar do reconhecimento das parcelas de
Imposto de Renda Retido na Fonte no presente e-Processo.
Apresento, a seguir, as justificativas correspondentes a cada parcela a ser
reconhecida:
a) código de receita 3426
Fonte pagadora: CNPJ no 60.746.948/0001-12
Valor da parcela de IRRF a ser confirmada: R$ 4.208,94
Informa a manifestante que o valor em observação decorre de retenção na fonte
incidente sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras da empresa
Água Branca Administração e Participações Ltda., CNPJ no 09.147.972/0001-88,
incorporada pela contestadora em 23/11/2009.
Consultando os sistemas da RFB, foi declarada tal retenção em DIRF, conforme
telas a seguir reproduzidas:
(...)
Observo que as retenções na fonte estão declaradas nos meses de novembro e
dezembro de 2009. Ocorre que a incorporação ocorreu em 23 de novembro de
2009 (e-fls. 52). Tratando-se a incorporação de um evento especial, dentre outras
providências, existe a apuração do resultado do período até a data do evento
especial para cada um dos contribuintes no evento envolvidos.
Como os registros contábeis são efetuados via regime de competência, para que,
ao menos parcialmente, a parcela de retenção na fonte em tela seja reconhecida
para a sucessora, necessário se faz que esta apresente os registros contábeis
e/ou fiscais dela própria e da sucedida (livros e documentos correlacionados), que
façam prova a seu favor da não utilização da retenção na fonte no resultado do
evento especial da sucedida.
Mantenho, portanto, a decisão proferida via Despacho Decisório.
b) Código de receita 5928
Fonte pagadora: CNPJ no 00.000.000/0001-91
Valor da parcela de IRRF a ser confirmada: R$ 168.295,30
Informa a manifestante que o valor a ser confirmado foi regularmente constituído
por meio de retenção na fonte do valor do IRPJ decorrente do levantamento de
valores depositados a título de pagamento de precatório em favor da empresa
Ipaussu Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ no 48.519.912/0001-09), adquirida por
incorporação pela interessada. A incorporação ocorreu em 1999 (efl. 35).
Consultando os sistemas da RFB, foi declarada tal retenção em DIRF, conforme
telas a seguir reproduzidas:
(...)
No presente e-Processo não há menção de oferecimento à tributação dos
rendimentos tributáveis diretamente relacionados ao montante em comento
(rendimentos tributáveis de R$ 5.609.843,53). Não há como saber qual é a
linha da Ficha 6A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral que
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.644 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922651/2013-71
4
contempla o valor aqui tratado, caso tenha efetivamente ocorrido o
oferecimento à tributação.
Necessário se faz que a manifestante apresente os seus registros contábeis e/ou
fiscais (livros e documentos correlacionados), que façam prova a seu favor do
oferecimento à tributação do valor igual a R$ 5.609.843,53.
Mantenho, portanto, a decisão proferida via Despacho Decisório.
CONCLUSÃO
Face o exposto, decido negar provimento à manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar
documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra
a Fazenda Pública.”

A UBJ tomou ciência do Acórdão n. 108-003.420 em 09/03/2021 (termo a fls. 175)
e interpôs o recurso voluntário (a fls. 180 e segs.) em 07/04/2021 (Termo a fls. 178), cujos
argumentos de defesa são, em apertada síntese, os seguintes:
“(...)
Não há, mais nenhuma informação no despacho decisório que demonstrasse a
necessidade de qualquer outra comprovação, em especial, porque todas as
obrigações acessórias, sejam de empresas em atividade, sucessoras e
sucedidas, sempre foram entregues ao fisco e, nunca houve nenhum
questionamento nesse sentido.
Sendo assim, é defeso ao Fisco, no julgamento em sede de manifestação de
inconformidade, trazer novos critérios jurídicos, exigir novos documentos e
provas nunca antes requisitadas, unicamente para impedir o direito do
recorrente à compensação, ao passo que, as razões apresentadas no
despacho decisório, foram devidamente refutadas, com a comprovação dos
valores retidos.
Mais do que isso, quando da apresentação da manifestação de inconformidade e,
baseada, por óbvio, na exigência contida no despacho decisório, a recorrente
efetivamente comprovou a existência das retenções, sendo que, somente no
julgamento pela DRJ teve ciência de que, para a comprovação, seriam
necessários outros documentos.
O artigo 146 do CTN proíbe a modificação do critério jurídico adotado no
lançamento, seja decorrente de um ato praticado pela autoridade administrativa
ou, ainda, em razão da decisão de um órgão da administração, como é o caso da
DRJ.
Simplificando a questão, depois de efetuado o ato administrativo de lançamento,
como é o caso do despacho decisório, o critério jurídico nele identificado (que no
caso era a falta de comprovação da retenção – somente) não poderá ser
modificado com relação a esses fatos.
NOTE-SE QUE, A DECISÃO RECORRIDA AFIRMA, EXPRESSAMENTE QUE
HOUVE A COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO, MAS, POR RAZÕES OUTRAS,
CONTIDAS
NO
VOTO
VENCEDOR,
JULGA
IMPROCEDENTE
A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
(...)
Assim sendo, é o que basta para demonstrar a necessidade de reforma da
decisão recorrida, tendo em vista a alteração dos critérios jurídicos colocados no
despacho decisório e comparados com a decisão proferida pela DRJ, atrelado ao
fato de que se mostra incontroverso a existência de provas das retenções.
II. A – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NO VALOR DE R$ 4.208,94
Com relação ao valor de R$ 4.208,94, decorrente de retenção na fonte da
empresa
Água Branca
Administração e Participações Ltda. (CNPJ
09.147.972/0001-88), assim se encontra o voto vencedor da DRJ,
confirmando a existência e a declaração da retenção:
(...)
Porém, conclui que, por serem atrelados ao regime de competência, e por serem
relativos aos meses de novembro e dezembro de 2009 atrelado ao fato da
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.644 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922651/2013-71
5
incorporação, deveria, além da já comprovada retenção, ter havido a juntada
dos registros contábeis dela própria ou da sucedida.
(...)
Logo, não há razões fáticas e jurídicas a sustentar o entendimento proferido pela
DRJ, uma vez que, (i) o despacho decisório questiona apenas a ausência de
comprovação da retenção; (ii) há a comprovação da retenção; (iii) os valores estão
devidamente declarados pelo contribuinte e; (iv) atendendo às disposições do RIR.
II. B – DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NO VALOR DE R$ 168.295,30
No que tange ao montante de R$ 168.295,30, os valores relativos à retenção
na fonte de IRPJ decorrem do levantamento de valores depositados a título
de pagamento de precatório em favor da empresa IPAUSSU INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (CNPJ N. 48.519.812/0001-08), adquirida por incorporação
pela Indústria Açucareira São Francisco em 20/12/1999, esta, por sua vez,
incorpora a Usina Bom Jesus S/A Açúcar e Álcool, adotando sua
denominação, e, por fim, há a incorporação – em 30/04/2019 – da Usina Bom
Jesus S/A Açúcar e Álcool pela Aguassanta Participações – esta última,
pessoa jurídica autuada.
Novamente, com relação à referidos valores, a decisão recorrida, estampada no
voto vencedor, RECONHECE A EXISTÊNCIA E A DECLARAÇÃO DA
RETENÇÃO EM DIRF.
(...)
Ocorre que, justificando a utilização do Manual do Imposto de Renda Retido na
Fonte, relativo ao ano de 2009 e de acordo com o regime de tributação para o
código 5928, o imposto será considerado como redução do apurado no
encerramento o período de apuração ou na data de extinção, no caso de
beneficiário pessoa jurídica e, assim, conclui: a) que no presente e-processo,
não há menção do oferecimento à tributação do valor de R$ 5.609.843,53, b)
não sendo possível identificar se na ficha 6A do Demonstrativo de Resultado
– PJ em Geral, contemplaria os valores aqui tratados e, diante disso, c) seria
necessária a prova do oferecimento desse mesmo valor à tributação.
Há, contudo, equívoco e desacerto em aludido raciocínio, contido no voto
vencedor constante da decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento.
De outro lado, em razão de sua correção e por representar a verdade ocorrida no
plano fático e que se encaixa perfeitamente na legislação de regência, nos
valemos, como suporte argumentativo, do voto vencido, para justificar o desacerto
contido na decisão proferida pela DRJ.
Primeiro, porque, como demonstrado acima, em se tratando de imposto de renda
retido na fonte e de acordo com o que constava no despacho decisório, somado
ao disposto nos artigos 943 do RIR/99:
(...)
É o caso dos autos, onde a Recorrente comprova os valores retidos na fonte,
quando da quantia sacada e que passou a compor, no final do exercício, saldo
negativo de IRPJ:
(...)
No caso, a Recorrente sucedeu a empresa IPAUSSU, titular originária do
precatório, na data de 20/12/2009, transferindo todos os direitos e obrigações
a incorporadora, como é o caso da utilização, em seus demonstrativos, do
valor do imposto sobre a renda retido na fonte.
De outro lado, houve a incorporação da pessoa jurídica IPAUSSU EM 1999, sendo
que, a declaração apresentada pela Recorrente, incorporadora, contempla todos
os direitos e deveres da empresa incorporada e, nesse sentido, não é preciso
muito esforço intelectivo para se verificar, pelas informações colacionadas aos
autos, que a apuração se deu NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2009,
QUANDO RECEBIDO O PRECATÓRIO, APÓS A INCORPORAÇÃO.
(...)
Não se pode perder de vista que a incorporação é a operação pela qual uma ou
mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações, conforme preceitua o artigo 227 da Lei 6.404/76 e, no caso dos autos,
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.644 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922651/2013-71
6
a incorporação se deu em 20/12/1999, enquanto o pedido de compensação, já em
nome da incorporadora, ocorreu no ano de 2010.
(...)
A decisão proferida pela DRJ, contempla uma impossibilidade fática, jurídica e
física, pois a incorporação é do ano de 1999, a tributação recebida e retida na
fonte é do ano de 2009, dez anos depois, onde todos os atos societários,
tributários, obrigações, dentre outros, já estavam consolidados.
Não obstante, com o fito de concluir o entendimento, a Recorrente relaciona
abaixo algumas decisões do CARF, inclusive da Câmara Superior de Recursos
Fiscais sobre o direito da empresa incorporadora sobre créditos da incorporada:
(...)
III. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA /
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL

(...)
Desse modo, na rara e improvável hipótese de serem superados os argumentos
acima, que permitem o pleno conhecimento e provimento do recurso, requer-se,
desde já, a juntada de novos documentos em fase recursal ou, quando menos, a
conversão do feito em diligência para completar o conjunto probatório, já existente
nos autos.
IV - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente sejam acolhidos seus argumentos, para que
seja reformada a r. decisão recorrida, julgando totalmente procedente a o recurso
apresentado e, via de consequência, reconhecendo a possibilidade de
compensação integral dos valores pleiteados, ou, quando menos, que se converta
o feito em diligência, para completar o conjunto probatório, nos exatos termos
acima, como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.”

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
voto por dele conhecer.
DA PRELIMINAR

Sustenta a recorrente que houve mudança de critério jurídico no julgamento em
sede de manifestação de inconformidade e o artigo 146 do CTN proíbe a modificação do critério
jurídico adotado no lançamento.

A recorrente comete rotundos equívocos: primeiro, não se trata aqui de
lançamento tributário, mas de PER/Dcomp, logo não há falar em aplicar o ar. 146 do CTN na
espécie; segundo, o Despacho Decisório colocou apenas que não restava confirmada parcela do
crédito pleiteada pela contribuinte, assim, com a manifestação de inconformidade, devolveu-se
para a DRJ todo o conhecimento da matéria.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.644 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922651/2013-71
7

Por essas razões, voto por afastar a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
Com relação ao crédito pleiteado no valor de R$ 4.208,94, a DRJ sustentou que as
retenções na fonte estão declaradas em meses anteriores ao da ocorrência da incorporação, a
qual exige a apuração do resultado do período até a data do evento, razão pela qual essa retenção
na fonte deveria estar escriturada ainda na sucedida (Água Branca - CNPJ 09.147.972/0001-88).
Em face disso, a decisão de piso sustentou que para a parcela de retenção na fonte
em tela ser reconhecida na sucessora, necessário se faz que esta apresente os registros contábeis
e/ou fiscais dela própria e da sucedida (livros e documentos correlacionados), que façam prova a
seu favor da não utilização da retenção na fonte no resultado do evento especial da sucedida.
Ora, a exigência feita pela DRJ encontra respaldo no art. 21 da Lei 9.249/95, o qual
dispunha, na redação vigente à época, que “a pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu
patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço
específico para esse fim, observada a legislação comercial”. ́
Além disso, o § 1o do art. 1o da Lei n. 9.430/97 dispõe que, nos casos de
incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto de renda devido será
efetuada na data do evento, observado o disposto no art. 21 da Lei n. 9.249/95. Ou seja, a Ipaussu
estava obrigada a apurar a base de cálculo do IRPJ, levando em conta todas as retenções havidas
até a data do evento, que foi, conforme a AGE a fls. 012, em 20 de dezembro de 1999
É verdade que o art. 5o da Lei 9.959/00 criou uma exceção a essa regra, ao dispor
que “aplica-se à pessoa jurídica incorporadora o disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, e no § 1o do art. 1o da Lei no 9.430, de 1996, salvo nos casos em que as pessoas
jurídicas, incorporadora e incorporada, estivessem sob o mesmo controle societário desde o ano-
calendário anterior ao do evento”.
Todavia, essa exceção não se aplica a incorporada, mas apenas a incorporadora,
razão pela qual a incorporada teve que levantar balanço específico para incorporação em
23/11/2009 e apurar o IRPJ devido até essa data, no qual faria jus ao IRRF retido sobre as receitas
da competência de tal período.
Ora, se por um acaso a sucedida se valeu do crédito de IRRF para deduzir o IRPJ
devido até 23/11/2009, a recorrente não faz jus a tal crédito, razão pela qual era necessário que a
recorrente tivesse trazido prova documental da não utilização da retenção na fonte no resultado
do evento especial da sucedida.
No entanto, a recorrente não trouxe documentos que comprovassem isso,
limitando-se a sustentar que “não há razões fáticas e jurídicas a sustentar o entendimento
proferido pela DRJ, uma vez que, (i) o despacho decisório questiona apenas a ausência de
comprovação da retenção; (ii) há a comprovação da retenção; (iii) os valores estão devidamente
declarados pelo contribuinte e; (iv) atendendo às disposições do RIR”.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.644 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922651/2013-71
8
Sobre a alegação de que os valores estão declarados por ela, isso não se pode
afirmar apenas porque há valores declarados nas supostas linhas da declaração, se não há
coincidência de valores entre eles.

Com relação ao crédito no valor de R$ 168.295,30, a DRJ negou o direito creditório,
por entender que não há menção de oferecimento à tributação dos rendimentos tributáveis
diretamente relacionados ao montante em comento (rendimentos tributáveis de R$ 5.609.843,53,
nem há como saber qual é a linha da Ficha 6A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral que
contempla o valor aqui tratado, caso tenha efetivamente ocorrido o oferecimento à tributação.
A recorrente não traz a prova de que foi oferecido os R$ 5.609.843,53 a tributação.
A recorrente apresenta alegações despiciendas, como por exemplo, de que houve a
incorporação da Ipuassu em 1999, transferindo todos os direitos para a incorporadora. Isso é
irrelevante, pois o pagamento do precatório foi em 2009, quando era a recorrente a credora dos
valores, ainda que constasse o nome da Ipuassu como a requerente. Disso não se discute, a
questão posta era restar provado que os R$ 5.609.843,53 foram oferecidos à tributação pela
recorrente e isso ela não logrou fazê-lo.
A recorrente, por último, solicita a juntada de documentos em fase recursal ou a
conversão do feito em diligência.
A recorrente interpôs recurso voluntário em abril de 2021 e até, hoje, abril de 2025,
não juntou os documentos capazes de alterar as conclusões acima. Ora, pelo art. 18 do Decreto n°
70.235/72, a avaliação quanto a necessidade de perícia/diligência é uma prerrogativa da
autoridade julgadora de primeira instância. Por outro lado, não cabe ao sujeito passivo utilizar o
pedido de diligência no intuito de isentar-se da responsabilidade de trazer aos autos toda a
documentação que ampare sua defesa. Por essas razões, voto por negar o pedido de diligência, já
quanto a juntada de documentos, voto por acolher documentos a qualquer momento, sendo
relevantes para o deslinde da questão.
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 527
DF CARF MF
Original